Tribunal: TJSP
Processo: 1050934-92.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAIS TEMPORAIS – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09,

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ADICIONAIS TEMPORAIS – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1050934-
92.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados NATALINA
BORTOLAIA DA SILVA E OUTROS, MARIA HELENA SEMEDO DA COSTA,
MARIA IGNEZ DE CARVALHO SENNA, CARMEN GARCIA JORGE, AHDENE
ERENO LIMA, ANA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA, ANA MARIA
PEREIRA DOS SANTOS, AUREA APARECIDA PISSUTO FERNANDES FONTANA,
CECÍLIA TAKEKO MASUTANI, GEOZILDA GOMES DE CAMPOS, GLADYS
JORGE
BALBONI, HELEN APPARECIDA BRACALE BADAN, IOLANDA
TORRICELLI, IONE SILVA SANSON, IRENE GARCIA DURANTE, IZABEL RAMOS
DE OLIVEIRA, LENY MARIA MARTINELLI DE LIMA BACCI, LOURDES
APARECIDA ANTONELLI, MARIA HELENA NOGUEIRA DE ALMEIDA, MARIA
JOSÉ MORELLI BIOLCHINI, MARIA JOSÉ VON ATZINGEN DE SOUZA, MARIA
MADALENA ZOCOLLER GALANTE, MARIA THERESINHA MELIM GALLO,
NELSON GALANTE, NIGEME CACILDA ABDALLA DE FRANÇA, OLANIR
GIROLDO ROBIM DEAN, OLGA ELIZA COCITO, ROSA FUMIKO FUKUYA,
TEREZA GARCIA BADAN e ZÉLIA GOMES DA SILVA COIMBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o acórdão
anteriormente prolatado, considerada as precitadas decisões do C. STF e C. STJ
como razão de decidir. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050934-92.2014.8.26.0053 -Voto no 10.866 - LA
2
Apelação n° 1050934-92.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Carmen Garcia Jorge e Outros
Comarca: São Paulo 11a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Kenichi Koyama
Voto no 10.866
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
ADICIONAIS
TEMPORAIS Lei no 11.960/09 Juros e correção monetária
Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC
RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ Adequação do julgado
anteriormente prolatado.
DÉBITOS EM ATRASO DA FESP JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os
índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o
Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 393/395 e 396/397), a
controvérsia relativa à incidência da Lei no 11.960/09, quanto aos índices de
juros de mora e correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma
Julgadora, em razão do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Observo a existência de recurso extraordinário (fls. 357/368)
e recurso especial (fls. 370/379) nos autos, abordando a questão sobre a
incidência da Lei no 11.960/09, na apuração do débito, tema este julgado
pelo C. STF, Tema no 810, e pelo C. STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da r.
decisão de fls. 390/391.
É uma síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050934-92.2014.8.26.0053 -Voto no 10.866 - LA
3
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em sessão
realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária nas
condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente feito deve
prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, ATA no
27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017, no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.

Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 346/354, que
manteve a solução atribuída pela sentença de fls. 234/238, cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050934-92.2014.8.26.0053 -Voto no 10.866 - LA
4
esclarecer, no que se refere à questão dos índices de juros e correção
monetária, que:
Considerando o termo para o pagamento das importâncias
devidas, quanto aos juros: a) aplicar-se-á a taxa de 1% ao mês até
julho/2001; b) taxa de 0,5% ao mês a partir de agosto/2001; c) taxa de juros
correspondente as dos depósitos em caderneta de poupança após o advento
da Lei n° 11.960, de 30.06.09.
Já no que concerne ao índice de correção monetária, utilizar-
se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, considerando a aplicação do IPCA-E a partir de julho/2009.
Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão anteriormente
adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as precitadas decisões do
C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)